Tribunal: STF
Processo: AI 733348
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. Extraordinário. Reexame dos fatos à
   luz da prova. Falta de prequestionamento. Inviabilidade
   manifesta. Conversão do agravo de instrumento. Indeferimento
   liminar do extraordinário. Inexistência de razões novas. Agravo
   regimental improvido. É de rejeitar agravo regimental que não
   apresenta razões novas capazes de ditar reforma da decisão
   agravada.